Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR. PRAZO DETERMINADO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS PELO MESMO PRAZO. ENCERRAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. MANIFESTATAÇÃO DA CONTRATANTE. NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA. NOTIFICAÇÃO EXPRESSA E PRÉVIA COM PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ATRIBUÍDO À CONTRATADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE. DÉCIMA TERCEIRA PARCELA. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, II). CONDENAÇÃO. DECOTE. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CC, ART. 940). APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Entabulado contrato de prestação de serviços com inserção no instrumento contratual de disposição contratual prevendo que a rescisão do contrato em decorrência do inadimplemento contratual deve ser precedida de providência destinada à notificação formal da parte contrária, incorporando, ainda, cláusula penal destinada a regular os efeitos do descumprimento do avençado, o retratado no instrumento contratual, traduzindo a manifestação de vontade dos contratantes, sobeja hígido, devendo a estipulação ser preservada, determinando a sujeição da parte inadimplente à sanção prescrita ante a ausência da notificação prévia exigida para a hipótese de denúncia imotivada do vínculo obrigacional.
2. Aferida a renovação sucessiva do contrato, não é lícito que a contratante promova a rescisão unilateral do contrato sem antes observar a exigência de interpelação formal e prévia da contraparte, consoante a forma exigida no instrumento pactuado, dando-lhe ciência da sua intenção com observância do prazo mínimo avençado, encerrando ilegítima e desconforme com os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva a rescisão unilateral do ajuste sob o prisma de vencimento do prazo continuamente renovado.
3. Elidida a hipótese de rescisão motivada do contrato, é lícito às contratantes manifestarem ausência de interesse em dar continuidade ao vínculo, permitindo-se, a qualquer tempo, a realização do distrato e rompimento do vínculo contratual, ressalvados o pagamento da multa contratual e do aviso prévio indenizado na forma convencionada, bem como ao pagamento proporcional do preço acordado pelos serviços efetivamente prestados até a solução do avençado, sob pena de se fomentar o enriquecimento ilícito duma parceira negocial em detrimento da outra.
4. Os depósitos realizados pela contratante na conta bancária de titularidade da contratada devem ser assimilados como pagamento das parcelas contratadas, devendo ser decotados os importes vertidos do débito ao final consolidado por encerrarem quitação do apontado, denotando que, quanto ao retratado nos comprovantes, a obrigada se safara do ônus probatório que lhe estava afetado, comprovando a subsistência de fato modificativo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
5. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura da contratada que, com base no contratado, demanda o que lhe reputara devido, tendo alcançado parcial êxito na pretensão que aduzira.
6. Elidida a má-fé da credora, não pode ser sujeitada à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva mas revestida de boa-fé.
7. Provido em parte mínima o apelo, ensejando o decaimento mínimo da parte apelada, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito alcançado e dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados. Unânime.